Tribunal: TCU
Processo: 004.460/2007-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE INSTAURADA DEVIDO IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO SUS.

Inteiro teor:
Acórdão 4693/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional da Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em razão da prática de irregularidades na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de Bonito/MS, nos exercícios de 2001 e 2002, ocasião em que o Sr. Geraldo Alves Marques esteve à frente do Poder Executivo municipal. Considerando que o Acórdão 4039/2011-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), de 14/6/2011, julgou irregulares as contas do Sr. Geraldo Alves Marques e do município de Bonito/MS, condenando o ex-prefeito ao pagamento de débito, no valor original de R$ 3.937,47, e imputando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00, tendo havido, ainda, a condenação do ente federado ao ressarcimento de débito, no valor original de R$ 14.536,53, o qual foi efetivamente recolhido ao FNS em 6/7/2011, conforme cópias de Guias de Recolhimento da União (GRUs) e de comprovantes juntados aos autos (peça 11, p. 6 e 10); Considerando que, uma vez negado provimento a recurso de reconsideração por ele interposto ( Acórdão 2552/2012-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, peça 12, p. 8), o ex-prefeito iniciou o recolhimento parcelado da dívida, tendo quitado as quatro primeiras parcelas nas seguintes datas: 31/5/2012, 28/6/2012, 30/7/2012 e 30/8/2012 (peças 50, 63, 62 e 67, respectivamente), havendo o então relator, Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, tendo determinado, em 14/9/2012, o sobrestamento do processo até o adimplemento integral do débito e da multa imputados (peça 68); Considerando que em 19/10/2012 veio aos autos, oriunda da Consultoria Jurídica do TCU, cópia de decisão judicial exarada no âmbito de ação judicial que tramitava na 2a Vara Federal de Campo Grande/MS (Ação Ordinária 0010557-49.2012.403.6000), na qual o responsável obteve deferimento de seu pedido, via tutela antecipada, "para suspender a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, que declarou irregulares as contas do autor, referente aos exercícios de 2001 e 2002 (TC- Processo 004.460/2007-6 ), até o final julgamento da presente ação" (peça 69, p. 1); Considerando que em 22/7/2014, o relator, Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, determinou a manutenção do sobrestamento do processo, porém, não mais até a quitação das dívidas (consoante seu despacho anterior), mas sim até o julgamento final da Ação Ordinária 0010557-49.2012.403.6000, de modo a refletir a ordem judicial então vigente, que determinou a suspensão dos efeitos do Acórdão 4039/2011-TCU-Segunda Câmara (peça 76); Considerando que a ação judicial foi julgada procedente para anular, exclusivamente no que concerne à condenação do autor, Geraldo Alves Marques, os Acórdãos TCU 2.648/2010 e 4.039/2011 proferidos por esta Segunda Câmara, e que a decisão transitou em julgado em 29/7/2021 (peça 93, p. 18-21); Considerando que, na sentença em que foi apreciado o mérito da referida ação, o magistrado entendeu que os documentos apresentados - extemporaneamente, diretamente na esfera judicial - foram suficientes para comprovar a regularidade das despesas cuja execução foi reprovada pelo TCU, e que a decisão judicial, transitada em julgado, promoveu a anulação do acórdão condenatório com relação a Geraldo Alves Marques, como também considerou elidido o débito anteriormente apurado por esta Casa, não subsistindo um dos pressupostos básicos de constituição da TCE, qual seja, o dano ou indício de dano ao erário, conforme previsto no art. 5o da Instrução Normativa TCU no 71/2012; Considerando que, em razão de vacância do cargo de ministro-substituto após a aposentadoria do Ministro André Luís de Carvalho, os autos foram a mim redistribuídos por sorteio realizado em 23/9/2022 (peça 80); Considerando os pareceres da AudTCE e do Ministério Público que atua junto ao Tribunal (MPTCU), no sentido do arquivamento do processo em relação ao mencionado responsável; Considerando que, conforme rememorado pelo Parquet , nos termos da jurisprudência do Tribunal, ilustrada no julgado colacionado no parecer de peça 97, não cabe a apreciação do mérito da tomada de contas especial no caso de haver decisão judicial transitada em julgado proferida em ação civil declaratória de inexistência de débito decorrente da irregularidade em apreciação no TCU, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da efetividade da decisão judicial, devendo o processo ser arquivado, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (Boletim de jurisprudência no 483, Acórdão 1218/2024-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jhonatan de Jesus. Direito Processual. Princípio da independência das instâncias. Decisão judicial. Débito. Inexistência. Ação civil. Trânsito em julgado. Tomada de contas especial. Arquivamento); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, incisos V e VI, c/c o art. 212 do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: a) levantar o sobrestamento do processo; b) promover o seu arquivamento, exclusivamente em relação ao responsável Geraldo Alves Marques (CPF: XXX.955.551-XX), em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional da Saúde - Ministério da Saúde (FNS); e d) encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 004.460/2007-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geraldo Alves Marques (XXX.955.551-XX); Município de Bonito - MS (03.073.673/0001-60). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Bonito - MS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jean Marcos Saut (9.233/OAB-MS) e José Anezi de Oliveira (4.021/OAB-MS), representando Prefeitura Municipal de Bonito - MS; João Pedro Palhano Melke (14894/OAB-MS), Carlos Augusto Melke Filho (11429/OAB-MS) e outros, representando Geraldo Alves Marques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.